Tribunal: STF
Processo: ARE 1249066
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “Recurso extraordinário no recurso especial eleitoral. Representação. Doação acima do limite legal. Pessoa jurídica. Provido o REspe do Ministério Público Eleitoral. Aplicação de multa no patamar mínimo. Nulidade processual por cerceamento de defesa. Ausência de oportunidade para apresentação de defesa. Ausência de oportunidade para apresentação de contrarrazões. Inovação recursal em sede de embargos de declaração. Preclusão. Aplicação da Súmula nº 71/TSE a título de obiter dictum. Pressuposto de admissibilidade recursal. Matéria infraconstitucional. Inocorrência de repercussão geral (Tema 181). Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento. “ (Pág. 985 do volume 5) 
    No RE, fundado no art. 102, § 3ª, a, e 121, § 3º da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação do art. 5º, LV, da mesma Carta Magna. 
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário. 
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos: 
    “2. Devido ao potencial multiplicador da demanda, submeto o tema à análise de repercussão geral. Inicialmente, verifico que o recurso extraordinário fundou-se em suposta violação ao princípio da ampla defesa, em virtude da ausência de intimação para manifestação acerca de cálculos referentes à purgação da mora que fora requerida. Sobre o tema, relembro que a ampla defesa possui densidade constitucional, portanto admite, em situações excepcionais de manifesto esvaziamento do princípio, o acesso à jurisdição desta Suprema Corte, por meio de recurso extraordinário. 
    3. Não há dúvida, por outro lado, de que essa orientação prepara algumas dificuldades, podendo converter a Corte Constitucional em autêntico Tribunal de revisão. É que, se a lei deve ser aferida em face de toda a Constituição, as decisões hão de ter a sua legitimidade verificada em face da Constituição e de toda a ordem jurídica. Se se admitisse que toda decisão contrária ao direito ordinário é uma decisão inconstitucional, ter-se-ia de acolher, igualmente, todo e qualquer recurso constitucional interposto contra decisão judicial ilegal.
    4. Por essas razões, procura o Tribunal formular um critério que limita a impugnação das decisões judiciais mediante recurso constitucional. Sua admissibilidade dependeria, fundamentalmente, da demonstração de que, na interpretação e aplicação do direito, o Juiz desconsiderou por completo ou essencialmente a influência dos direitos fundamentais, que a decisão se revela grosseira e manifestamente arbitrária na interpretação e aplicação do direito ordinário ou, ainda, que se ultrapassaram os limites da construção jurisprudencial. Não raras vezes, observa a Corte Constitucional que determinada decisão judicial a figurase insustentável, porque assente numa Interpretação objetivamente arbitrária da norma legal (Sie beruth vielmehr auf schlechthin unhaltbarer und damit objektiv willkürlicher Auslegung der angewenderen Norm). Embora o modelo de controle de constitucionalidade exercido pelo Bundesverfassungsgericht revele especificidades em relação ao modelo brasileiro, é certo que a ideia de que a não-observância do direito ordinário pode configurar uma afronta ao próprio direito constitucional tem aplicação também entre nós. Ressalte-se, ainda, que, no Brasil, os possíveis abusos cometidos na aplicação da lei como o afastamento completo de sua incidência podem configurar ofensa direta ao art. 97 da Constituição e à Súmula Vinculante 10 desta Corte, ensejando até mesmo a propositura de reclamação constitucional. 
    5. Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. “
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 955.777 Agr/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 888.772 Agr/SC, Rel. Min. Teori Zavascki; ARE 1.251.100/RJ; ARE 1.237.475/RJ, ambos de minha relatoria. 
    Acrescento, por fim, que a matéria sobre doação eleitoral e seus limites é de indole infraconstitucional, regida pela Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições).
    Isto posto, nego seguimento o recurso ( art. 21, § 1º, do RISFT). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator